Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730045-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUZA FILHO, LUCIANA SOARES SARGIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A e SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (ID 74295105) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF (ID 230380306, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730746-39.2017.8.07.0001 movida por FRANCISCO DE SOUZA FILHO e LUCIANA SOARES SARGIO em face dos ora Agravantes, determinou o retorno do feito à suspensão até que sobrevenha o encerramento da recuperação judicial da parte Executada (processo n. 1101129-56.2022.8.26.0100, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo – SP), nos seguintes termos: NADA A PROVER quanto à pretensão das codevedoras à reconsideração da decisão de id. 193678593 antes as razões nela expendidas. Retorne-se o feito à suspensão determinada na decisão de id. 157865123 até que sobrevenha o encerramento da recuperação judicial da parte executada, ventilada no feito de n.o 1101129-56.2022.8.26.0100 e em trâmite na 1.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - SP, ou a notícia do pagamento da dívida cuja satisfação é perseguida neste cumprimento de sentença. Os Executados opuseram embargos de declaração (ID 237619387, na origem), contudo, o recurso foi rejeitado (ID 240954409). Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1. Em 19/09/2022, foi deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo Rossi e determinando a extinção de todas as ações e execuções; 2. A decisão também determinou a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre bens da Peticionante, ora Agravante; 3. A ação na origem versa sobre a execução de um crédito concursal, que restou novado com a aprovação e homologação do Plano, e deverá, necessariamente, ser pago nos termos que lá constam. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, extinguir a execução. No ID 74504746, indeferi o pedido de gratuidade de justiça. O preparo foi recolhido (ID 74915852). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se os Agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 16:31:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador